Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742010-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. V. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE VALENTIM SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M. V. V. D. B. em face de decisão proferida pela Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Obrigação de Fazer no 0705423-54.2021.8.07.0013, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de obrigação de fazer c/c tutela de urgência deduzido por MATHEUS VINICIOS VALENTIM DE BRITO, representado pela genitora ELIANE VALENTIM SILVA, em face do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos. Relata que é estudante do ensino infantil matriculada na Instituição CAIC Juscelino Kubitschek, localizada no SMPW QD 06 Conj. I AE 02 – DF, destacando que esta fica do lado oposto a sua residência. Afirma, que o Centro de Ensino Infantil (CEI) do Riacho Fundo 1 se encontra mais próxima de sua casa, razão pela qual é necessária sua transferência. Diz que buscou sua transferência através da via administrativa, contudo sue pretensão foi indeferida sob o argumento de que a instituição pretendida está hoje com sua lotação máxima. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao Requerido que efetue a sua transferência para a supramencionada escola ou para outra unidade de ensino da rede pública nas proximidades de sua residência. É o relatório do necessário. Decido. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. Em uma análise superficial da demanda, verifico que a parte autora pleiteia a transferência para instituição de ensino pública específica, próxima a sua residência. A educação, direito social previsto no caput do artigo 6o da CRFB/88, possui relevante papel na formação do indivíduo-cidadão, na medida em que constitui o instrumento necessário à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, despida de pobreza e marginalização, mostrando-se, por isso, intimamente ligado aos objetivos fundamentais da República, conforme artigo 3o, incisos I e III, da CRFB/88, e aos fundamentos do nosso Estado de Direito, consoante artigo 1o, inciso II, também da Constituição. Dada sua importância, reservou o constituinte originário Capítulo específico para o tema da educação nos artigos 206 ao 214 da Constituição da República, estipulando a necessidade de respeito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e o dever do Estado com a educação mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade, tudo conforme artigos 206, incisos I e IV, da Carta Magna. Já nos termos do art. 208, inciso I, da CRFB/88, é dever do Estado o oferecimento de "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade". Em âmbito infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também dispõe que é dever do Estado garantir a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, determinando o acesso à pré-escola às crianças de 4 a 5 anos de idade, consoante art. 30, e ao ensino fundamental a partir de 06 anos, nos termos do art. 32, da Lei n.o 9.394/96. No caso específico dos autos, não se verifica urgência alegada, já que a parte autora teve o direito à educação preservado, uma vez que se encontra matriculada em instituição de ensino adequada à sua idade escolar. Da mesma forma, inexiste a probabilidade do direito, já que as normas que tratam da questão garantem tão somente o acesso à educação, sem estabelecer direitos a períodos de estudo, ou instituições de ensino específicas que melhor convierem ao estudante. A disponibilidade de vagas depende de questões que envolvem política pública, disponibilidade em escolas que se enquadrem nas necessidades de atendimento especial e, especialmente existência de vagas, sobre a qual não tem o Judiciário ingerência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Concedo à parte autora o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze), contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, o requerido deverá manifestar-se acerca da existência de transporte escolar que atenda o percurso, de cerca de 8km, que o autor percorre de sua residência à escola em que se encontra matriculado, haja vista que este, a princípio, não é integralmente atendido por transporte público. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a requerente para réplica. Em seguida, intimem-se as partes a especificar, justificadamente, as provas que pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias. As partes deverão indicar claramente o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 15:33:46. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Juiz de Direito” Narra que ingressou com obrigação de fazer para compelir o recorrido a efetuar matrícula na rede pública de ensino em creche localizada próximo à sua residência de sua genitora, sob pena de multa diária. Alega que “não viola o princípio da isonomia a intervenção judicial com escopo de garantir a matrícula da criança em creche, pois objetiva assegurar a igualdade formal e material entre todas as famílias e crianças, de forma plena e igualitária.” Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal, quais sejam a verossimilhança do direito assentada na prova inequívoca e a urgência na proteção do direito tutelado. Assim “pugna, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, cassar a decisão recorrida e deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, determinando que o ente matricule o agravante na rede pública de ensino (creche) próximo à residência/trabalho da sua genitora, sob pena de multa diária.” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça. O direito sagrado ao atendimento as crianças, bem como ao ensino infantil não pode ser relativizado. No caso presente, se o menor está matriculado em rede pública de ensino que se encontra localizada distante de sua residência, faz-se urgente, sem atraso ou qualquer tipo de postergação a matrícula do menor para uma instituição próxima à sua residência. O menor necessita de apoio estatal para o seu pleno desenvolvimento como ser humano integral e não se pode aguardar que meses ou anos se passem até que o Estado resolva destinar recursos orçamentários para que se estabeleça uma política pública que atenda os preceitos constitucionais e legais. Ressalto, não há ofensa ao princípio da isonomia, pois cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não sendo razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. Igualmente, não se deve falar em ofensa a separação de poderes, com indevida ingerência do Judiciário, tendo em vista que se trata de dever constitucional de acesso à educação. Cito precedentes desta Eg Corte de Justiça: RAYSSA DE FREITAS RODRIGUES versus DISTRITO FEDERAL PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DEVERDO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT DE VAGAS. NÃO PROVIDO. 1. Presente o requisito da plausibilidade do direito afirmado pela parte, porquanto o inciso IV da Art. 208 da Constituição Federal afirma que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 2. Comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso da ação principal seguir seu trâmite normal, em virtude do bem jurídico ora tutelado (educação) e do seu máximo enquadramento como direito fundamental, além dos prejuízos decorrentes da sua não implementação, deferese o pedido de antecipação de tutela. 3. Aalegação de déficit de vagas e dificuldade de universalização do ensino infantil não respalda a omissão do Estado no que tange a obrigação constitucional de criar condições que viabilizem o acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno não provido. (Órgão: 4a TURMA CÍVEL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo: 20160020093027AGI (0010515-69.2016.8.07.0000) Relator: Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão N: 984234) ALICE CRISTINA BARBOSA MACEDO REPRESENTANTE: IARA CRISTINA BARBOSA SILVA versus DISTRITO FEDERAL CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1178326, 07095217220188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuou a ilustre Desembargador Maria de Lourdes Abreu em seu voto (Acórdão 1178326): "Paralelamente, é de se ressaltar que as políticas públicas essenciais devem acompanhar as necessidades da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico a educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. Assim, cabe ao Poder Judiciário, concretamente, assegurar a implementação das políticas públicas básicas, mormente quando o Poder Público se distancia de suas obrigações e passa a ser devedor da proteção às prerrogativas constitucionais sociais mínimas.” Nesse sentido, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] Cabe ao Parquet ajuizar Ação Civil Pública com a finalidade de garantir o direito a creche e a pré-escola de crianças até seis anos de idade, conforme dispõe o art. 208 do ECA. 5. A Administração Pública deve propiciar o acesso e a frequência em creche e pré-escola, assegurando que esse serviço seja prestado, com qualidade, por rede própria. 6. De acordo com o princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF), garantia básica do Estado Democrático de Direito, a oferta insuficiente de vagas em creches para crianças de zero a seis anos faz surgir o direito de ação para todos aqueles que se encontrem nessas condições, diretamente ou por meio de sujeitos intermediários, como o Ministério Público e entidades da sociedade civil organizada. 7. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 8. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 9. Se é certo que ao Judiciário recusa-se a possibilidade de substituir-se à Administração Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das funções do Estado moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem jurídica, compete ao juiz interpretar e aplicar a delimitação constitucional e legal dos poderes e deveres do Administrador, exigindo, de um lado, cumprimento integral e tempestivo dos deveres vinculados e, quanto à esfera da chamada competência discricionária, respeito ao due process e às garantias formais dos atos e procedimentos que pratica. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 440502/SP, 2a T., rel. Min Herman Benjamin, DJe 24/09/2010, p. 90).(destacou-se) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2022